Tribunal: TJMT
Processo: 0010920-37.2017.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0010920-37.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), H. G. L. (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), MPEMT - SORRISO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO. EM SEDE DE REEXAME RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR - PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA RETIRADA DE TUMOR - DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –
LAUDO MÉDICO, HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA, URGÊNCIA/NECESSIDADE E NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO -
COMPROVADOS – RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORISSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

2. Em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas.

3 . Resta-se comprovado no caso dos autos

a hipossuficiência econômico-financeira da parte Autora, a urgência/necessidade do tratamento médico, bem como a negativa do atendimento do Poder Público.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA Nº 0010920-37.2017.8.11.0040

APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SORRISO

APELADO/INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto
pelo
Município de Sorriso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela liminar, proposta pelo Ministério Público, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso,
que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial,
para confirmando a liminar, condenar os Requeridos a disponibilizarem cirurgia para retirada de tumor cerebral da infante e todo o tratamento médico necessário para o restabelecimento da saúde, bem como, o fornecimento de UTI AÉREA, em favor da mesma, sob pena de efetivação de bloqueio de verbas públicas para cumprimento da decisão judicial, em caso de descumprimento.

Não houve a condenação dos Requeridos em custas e honorários advocatícios.

É relatado na inicial que
,
a criança Helena Guerrieri Lemes, nascida aos 27 de julho de 2016, foi diagnosticada com “meduloblastoma extenso na cabega” (lesão invasiva do encéfalo - C718), razão pela qual precisa ser imediatamente submetida a uma cirurgia na cabeça para retirada do referido tumor
, conforme fazem prova os documentos ora anexados.

Relata-se, ainda,
que embora a regulação para a realização da referida cirurgia já tenha ocorrido, o genitor da referida criança foi informado de que não existe nenhuma previsão quanto a realização a referida cirurgia, sendo que a referida cirurgia só pode ser realizada m hospital que possua UTI pediátrica.

A liminar foi

deferida

na decisão presente no ID n. 7622783, determinando que
o Estado de Mato Grosso e Município de Sorriso, disponibilizem no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da ciência, cirurgia para retirada de tumor cerebral e todo o tratamento médico necessário para restabelecimento da saúde da criança Helena Guerrieri Lemes (tratamento conservador de tumor do sistema nervoso central, devendo ser disponibilizado todas as consultas, exames, cirurgias e demais procedimentos médicos que se mostrem necessário, bem Como para que FORNEÇA UTI AÉREA, além de outros procedimentos que se mostrem necessários, tais como exames médicos, remédios e eventuais cirurgias. Não havendo o procedimento/tratamento disponível na rede pública, deverá ser providenciado na rede privada, a expensas do requerido, sob pena de bloqueio "online’’ dos valores necessários ao custo do tratamento requerido.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível nos IDs n. 7622808 e 7622809, conclui que
constam documentos comprobatórios confeccionados por médicos e exames complementares que comprovam a existência do agravo (...) o caso é considerado urgente, possui liminar favorável e já estão providenciando os tramites para remoção e início do tratamento específico.

Consta nos autos o Parecer Técnico n. 1887/2017, da Secretaria Estadual de Saúde, disponível no ID n. 7622816, informando que a paciente realizou no Hospital Infanto-Juvenil de Câncer de Barretos, um procedimento em 18/12/2017 e a cirurgia para a retirada do Tumor Intracraniano em 19/12/2017.

O Município de Sorriso interpôs recurso de Apelação Cível, disponível nos IDs. 7622826 e 7622827 alegando, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, pois, aduz que não se afigura justo que o Município, que é o ente mais frágil do pacto federativo, seja responsabilizado na esfera judicial por procedimentos de alta complexidade, pois não recebe orçamento para isso, sendo sua responsabilidade administrativa apenas o cuidado da Atenção Básica de Saúde.

Alega a municipalidade, ainda, que a parte Autora não demonstrou sua hipossuficiência econômica, a necessidade do tratamento médico, bem como a negativa de atendimento pelo Poder Público.

Outrossim, o Município aduz que
como é cediço, existe uma fila de atendimento no SUS, pela qual todos os seus usuários aguardam administrativamente o competente atendimento, sendo certo que a judicialização da saúde é fenômeno que tem servido para burlar o sistema, resultando no atendimento prioritário daqueles que buscam a tutela jurisdicional frente aos que aguardam regularmente junto a fila administrativa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, disponível nos IDs n. 7622831 e 7622832, pugnando pelo
desprovimento do apelo
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 8453149, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo e ratificação da sentença.

Considerando que
se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a aplicação da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019